Tribunal: TJPA
Processo: 0875406-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875406-70.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

APELADO: PAULO ROGERIO FABRIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0875406-70.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAULO ROGÉRIO FABRIL
(Adv. Claudio de Souza Miralha Pingarilho e outros)

EMBARGADOS: BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(Adv. Eduardo Tadeu Francez Brasil e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Paulo Rogério Fabril contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença condenatória decorrente de atraso na entrega de imóvel, reconhecendo lucros cessantes, danos morais, substituição de índice de correção monetária e obrigação de entrega do bem. O embargante sustenta omissões quanto aos danos morais, ao termo final dos lucros cessantes, aos consectários legais, contradição relativa à cláusula de renúncia prevista em termo aditivo e requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão acerca do termo final dos lucros cessantes; (iii) determinar se existe contradição interna no julgamento quanto à invalidade da cláusula de renúncia e à extensão da reparação; (iv) verificar eventual omissão sobre juros de mora e correção monetária; (v) analisar a necessidade de novo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa aos danos morais, ao reconhecer que o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel supera mero dissabor e legitima reparação extrapatrimonial.

5.

A insurgência sobre os lucros cessantes revela inconformismo com a conclusão adotada, pois a decisão já delimitou os critérios indenizatórios e preservou os parâmetros fixados na sentença mantida.

6.

Não há contradição interna quando o julgado, de modo coerente, afasta a validade da cláusula de renúncia por inadimplemento contratual e, simultaneamente, define os limites jurídicos da reparação cabível.

7.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a leitura conjunta do acórdão e da sentença permite identificar os critérios aplicáveis, permanecendo íntegros os parâmetros anteriormente fixados.

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sem ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação específica quando inexistentes os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia. 3. A contradição apta a ensejar aclaratórios deve ser interna ao julgado e decorrer de inconciliabilidade lógica entre premissas e conclusão. 4. Mantidos os critérios definidos na sentença e confirmados no acórdão, inexiste omissão quanto aos consectários legais. 5. O art. 1.025 do CPC supre a exigência de manifestação expressa quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV, 941, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULO ROGÉRIO FABRIL
, em face do acórdão (PJe ID nº 31232699) proferido nos autos da Apelação Cível em epígrafe, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar na 39ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Virtual – de 30/10/2025, conheceu e negou provimento aos apelos, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Berlim Incorporadora Ltda., Construtora Leal Moreira Ltda. e Paulo Rogério Fabril contra sentença que reconheceu inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, substituição do índice de correção monetária do saldo devedor, além de impor obrigação de fazer consistente na entrega do bem ao autor, após expedição do “habite-se”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cláusula de renúncia a indenização constante de termo aditivo contratual impede o reconhecimento de danos materiais e morais por atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; (iii) determinar qual base de cálculo e período devem ser utilizados para a indenização por lucros cessantes; (iv) verificar a possibilidade de substituição do índice INCC por IPCA após o prazo de tolerância; (v) analisar a legitimidade da imissão na posse em face de suposto inadimplemento contratual do comprador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de renúncia constante de termo aditivo não afasta o direito à reparação civil diante de inadimplemento contratual por atraso injustificado, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória é vedada, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ, devendo prevalecer o critério que melhor atenda à reparação integral do dano. 5. A base de cálculo para os lucros cessantes é o valor contratual do imóvel, e não os valores efetivamente pagos, conforme entendimento consolidado do STJ, que reconhece a presunção de prejuízo diante da impossibilidade de fruição do bem. 6. O percentual de 0,5% ao mês é razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência do TJPA e do STJ, não havendo elementos nos autos que justifiquem a majoração para 1%. 7. A substituição do índice INCC pelo IPCA, a partir do 181º dia de atraso, é adequada para manter o equilíbrio contratual, em consonância com precedentes do STJ. 8. A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 é cabível, diante do atraso excessivo e injustificável, e encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade, reparação e prevenção, sem ensejar enriquecimento ilícito. 9. A imissão na posse está corretamente condicionada à expedição do “habite-se” e ao adimplemento contratual, evitando enriquecimento sem causa do adquirente. 10. Correta a exclusão do Banco do polo passivo, pois não há relação direta entre o contrato de financiamento e o inadimplemento da construtora na entrega da obra. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A cláusula de renúncia a direitos indenizatórios por atraso na entrega de imóvel não prevalece quando há inadimplemento contratual efetivo. 2. É vedada a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, cabendo ao julgador adotar o critério mais adequado à reparação integral. 3. O valor dos lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel deve ser calculado com base no valor do imóvel, e não nos valores pagos. 4. É válida a substituição do índice INCC pelo IPCA, a partir do término do prazo de tolerância contratual, como forma de preservar o equilíbrio contratual. 5. O atraso excessivo e injustificável na entrega de imóvel na planta enseja indenização por danos morais, mesmo na ausência de dano à honra ou imagem. 6. A imissão na posse do imóvel deve observar a expedição do “habite-se” e o adimplemento contratual pelo comprador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 393, 402, 421, 944 e 946; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 25, §1º; CPC, arts. 405, 523, §1º, 1.009. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Tema 970 e 971; · STJ, REsp 1454139/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2014, DJe 17.06.2014; · STJ, AgInt no REsp 2015049/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; · STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; · TJPA, ApCiv 0017158-86.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.04.2024; · TJPA, ApCiv 0813924-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.07.2025.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo, que o acórdão padece de omissões e contradição relevantes, porquanto: (i) deixou de enfrentar adequadamente as circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da indenização por danos morais decorrente do extenso atraso na entrega do imóvel; (ii) não apreciou o pedido de que os lucros cessantes incidam até a efetiva entrega das chaves e imissão na posse, e não apenas até marco intermediário; (iii) incorreu em contradição ao reconhecer a invalidade da cláusula de renúncia constante de termo aditivo, mas, simultaneamente, restringir os efeitos reparatórios; (iv) omitiu-se quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e (v) requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento. Ao final, postula o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados
pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e suficiente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, consignando, de modo expresso, os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão do julgado.

Especificamente, quanto à alegada
omissão
relativa aos danos morais, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar os parâmetros jurídicos aplicáveis ao atraso na entrega de imóvel e ao concluir, motivadamente, pela solução adotada no caso concreto. O fato de a conclusão não coincidir com a pretensão da parte embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No ponto o v. acórdão embargado foi expresso ao discorrer: “
No que tange à irresignação quanto à condenação em danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta pode ensejar reparação por dano moral, especialmente quando extrapolado o prazo de tolerância contratualmente estipulado, como ocorreu no caso dos autos. Diante disso, restou assentado que a frustração de legítimas expectativas quanto ao recebimento da unidade habitacional em prazo razoável, especialmente em contratos destinados à moradia própria, acarreta dano de ordem extrapatrimonial, superando os meros dissabores do cotidiano. Na hipótese dos autos, trata-se de atraso absolutamente excessivo e injustificável, que acarreta inegável perturbação à vida do adquirente, comprometendo seu planejamento financeiro, familiar e habitacional, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação. No tocante ao pleito de majoração dos danos morais, fixados em R$ 3.000,00, entendo que se mostra adequado, proporcional e dentro dos parâmetros da Súmula 362/STJ, não comportando majoração. O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido. Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados,
em que adotei patamar idêntico
: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017158-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813924-44.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020769- 47.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024”.

Já em relação à suposta
omissão
no tocante aos lucros cessantes, igualmente não prospera a insurgência. A decisão embargada apreciou a controvérsia atinente aos critérios indenizatórios, inclusive delimitando os marcos considerados adequados à luz do conjunto probatório e da jurisprudência incidente. Pretende o embargante, em verdade, a substituição da conclusão adotada por outra que reputa mais favorável, providência incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

No particular, bem fixou a r. sentença
a quo, “Condenar os réus, já qualificados, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela”,
pelo que destaco que sequer foi objeto dos apelos, tal delimitação.

No mesmo sentido, não se verifica a aventada contradição acerca da cláusula de renúncia constante do termo aditivo. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao julgado, caracterizada pela inconciliabilidade lógica entre premissas e conclusão. No caso, o acórdão desenvolveu linha argumentativa coerente ao examinar a validade e o alcance jurídico da avença, bem como os limites da reparação reconhecida, inexistindo antagonismo interno.

Por derradeiro, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, tampouco há omissão relevante. O acórdão, considerado em sua integralidade
e em consonância com a sentença mantida nos pontos correspondentes
, permite extrair com suficiente clareza os critérios de incidência dos consectários legais. Ainda assim, para evitar controvérsias interpretativas e apenas a título integrativo, esclareço que permanecem hígidos os parâmetros fixados no
decisum
anteriormente confirmado.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dessa forma, repito, as insurgências deduzidas nos embargos traduzem
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para ensejar a integração ou modificação do acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração
para prequestionamento da matéria
.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 19/05/2026